Tribunal: TJES
Processo: 5008723-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008723-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO DANIEL LACERDA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO PAULO DANIEL LACERDA
em face de ato tido como coator praticado MM. Juiz da Comarca de Iúna.

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso desde 24/02/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, VI da Lei n. ° 11.343/06.

Em suas razões recursais alega excesso de prazo e pugna pela concessão da ordem para que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas a prisão.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

É o Relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008723-55.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOAO PAULO DANIEL LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO PAULO DANIEL LACERDA
em face de ato tido como coator praticado MM. Juiz da Comarca de Iúna.

Em suas razões recursais alega excesso de prazo e pugna pela concessão da ordem para que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas a prisão.

É o breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos que no dia 24 de fevereiro de 2022, no Córrego Rio Claro, próximo ao Recanto Rio Claro, zona rural de Iúna/ES, diante do cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão no endereço do paciente foram encontrados 02 (duas) lunetas; material utilizado para embalar entorpecentes; 01 (uma) réplica de pistola GLOCK; 01 (uma) espingarda 5,5, 22m (carabina de pressão); 01 (um) pote contendo aproximadamente 37 (trinta e sete) pedaços de sustância análoga à Cannabis Sativa (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie; 01 (um) IPHONE 8; 01 (um) XIAOMI REDMI de cor azul e um carregador branco.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
"eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
" (AgRg no HC n. 772.221/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

O paciente foi preso em
24/02/2022, sendo a denúncia recebida em 21/03/2022, oportunidade em que fora determinada a juntada dos Inquéritos Policiais n. ° 49/2022 e 50/22, derivados da mesma investigação. Apresentada defesa prévia pelo paciente em 26/05/202, os autos aguardam a manifestação do corréu, em razão da necessidade de nomeação sucessivas de defensor dativo.

Da prova colacionada aos autos e informações prestadas pelo Magistrado, se observa que processo segue regular marcha, mormente por se tratar de ação penal envolvendo pluralidade de réus, reunião de inquéritos; quebra de sigilo; extrações de dados; nomeações sucessivas de advogados dativos e pedidos de liberdade, peculiaridades que justificam o elastecimento do trâmite e não podem ser imputados exclusivamente ao Judiciário ou ato abusivo da acusação.

Registra-se que a Primeira Câmara Criminal no HC n. °

5003212-76.2022.8.08.0000
, decidiu que as circunstâncias da prisão do paciente revelaram a apreensão de considerável quantidade armas, drogas e materiais comumente utilizados para comercialização, o que, aliado, aos seus antecedentes criminais, autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva
,

a teor do artigo 312 do CPP. Vejamos:

TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS E OUTROS MATERIAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ANTECEDENTES REGISTRADOS. ORDEM DENEGADA.

1. As circunstâncias da prisão do réu que revelam a apreensão de drogas, armas e outros materiais, além da indicação de testemunhas do ato de comércio de drogas por parte do agente autorizam a decretação e manutenção da preventiva.

2. A preventiva tem, ainda, maior embasamento quando o agente ostenta antecedentes, indicando maior risco de reiteração delitiva.

3. Ordem denegada.

Recentemente, em atenção ao artigo 316, parágrafo único do CPP,
a Magistrada manteve a prisão do paciente pelos mesmos fundamentos
, uma vez que não houve alteração fática que justifique o afastamento da segregação cautelar.

Dessa forma, a
imposição de medidas cautelares, pelas razões expostas, não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
"eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
O processo segue regular marcha, mormente por se tratar de ação penal envolvendo pluralidade de réus, reunião de inquéritos; quebra de sigilo; extrações de dados; nomeações sucessivas de advogados dativos e pedidos de liberdade, peculiaridades que justificam o elastecimento do trâmite e não podem ser imputados exclusivamente ao Judiciário ou ato abusivo da acusação.

2.
As circunstâncias da prisão do paciente revelaram a apreensão de considerável quantidade armas, drogas e materiais comumente utilizados para comercialização, o que, aliado, aos seus antecedentes criminais, autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva
,

a teor do artigo 312 do CPP.

3. A
imposição de medidas cautelares, pelas razões expostas, não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.